Tribunal: TJES
Processo: 5005664-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005664-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005664-88.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
PREVENTIVA - REQUISITOS - PERIGO EM CONCRETO DO DELITO - GRAVIDADE RECONHECIDA NA DECISÃO ADJETIVADA DE ILEGAL - PRISÃO ANTERIOR - PERICULUM LIBERTATIS PRESENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Das balizas normativas expostas no julgamento, conforme redação expressa do Código de Processo Penal em seu art. 311, cabe a prisão preventiva decretada pelo Juiz por representação da autoridade policial.

2.
A decisão adjetivada de ilegal considerou a gravidade em concreto do delito, sendo o paciente detido na posse de mais de 2kg e 800g de substância entorpecente, bem como o risco da reiteração, posto já ter sido o mesmo detido por porte ilegal de arma
.

3.
O
rdem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005664-88.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL

AUT. COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEANDERSON CHARLES RAMOS DE AMARAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES proferida nos autos do processo n.º
0001001-37
.2024.8.08.0048

que manteve a prisão preventiva do paciente
.

Aduz o impetrante,
em síntese
, que a prisão não se sustenta, eis que fundamentada de forma genérica; que o paciente não integra organização criminosa; que há precedentes do STJ em sentido contrário a decisão; que o réu possui residência fixa, não sendo ameaça à ordem pública.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8257035.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8288857
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela denegação da ordem, conforme evento de número 8324270.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Após observar os autos, inclusive quando decidi pelo indeferimento da liminar postulada, posso afirmar que nenhuma das vertentes dos argumentos expostos, embora sabiamente edificados, não se amoldam ao caso em análise já que não se fazem presentes os vícios apontados.

Primeiramente, no sentido de aclarar os fatos em que se sustentam a prisão cautelar, necessário destacar que
conforme consta no APFD, a guarnição que efetuou a prisão em flagrante do paciente foi até o seu bar em razão de uma tentativa de homicídio contra um policial militar (com um disparo na cabeça), ocorrida momentos antes, na qual um irmão do paciente, que estava no bar naquele momento, possivelmente estivesse envolvido.

Segundo consta, chegando no local, os militares questionaram o paciente acerca do paradeiro de seu irmão, tendo ele mentido e, ao ser confrontado, informou que o fez por medo de os policiais descobrirem que mantinha substâncias entorpecentes em depósito, como, de fato, acabou ocorrendo, com a apreensão de uma sacola contendo 03 tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 02 (dois) quilos e 800 (oitocentas) gramas, além de uma balança de precisão.

E, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,

sendo este o
caso dos autos
.

No presente caso, a prisão da paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06,
delito cuja pena máxima em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

A substância apreendida totalizou quase cerca de 3kg de maconha, além de uma balança de precisão, o que demonstra que a atividade ilícita do paciente ligada ao tráfico, ao menos no contexto do que está postado nos autos, acolhe a gravidade em concreto da conduta.

Com relação ao periculum libertatis, observo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal, diante dos elementos concretos extraídos do caderno processual
, já que o paciente possui fato pretérito em seu desfavor, este tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

É de se relembrar que, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a
“preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.” (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011)

No mais, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Ademais, as cortes pátrias entendem que a existência de condições pessoais favoráveis não são causa plena para a concessão da ordem que se almeja
2
.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03

2
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ODEM DENEGADA. 1. 2. 3. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 4. Ordem denegada. Data: 01/Jul/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000337-36.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)